Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0736486-05.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A segurança na presente impetração foi denegada no acórdão n. 1763741 (id. 52060740). Os impetrantes interpuseram recurso ordinário não admitido por decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura (id. 67557910, págs. 13 e ss.), decisão mantida em julgamento colegiado do STJ (id. 67557910, pág. 103/8). O acórdão do STJ transitou em julgado em 12/11/2024 (id. 67557910, pág. 155). Não há outras providências para serem adotadas no processo. Em conclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora